Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS ADUZIDOS EM INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. REVISÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIXADOS EM 30% SOBRE O VALOR ECONÔMICO DA CAUSA, LIMITADOS, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS, AO PRAZO DE 24 MESES. SUBSISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO ADVOGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais a fim de determinar o pagamento de honorários contratuais no montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor econômico da causa, limitado, em relação às parcelas vincendas da dívida, ao prazo de 24 (vinte e quatro meses).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão que consistem em: (i) saber se os parâmetros estabelecidos na revisão do contrato, pela r. sentença apelada, estão de acordo com as normas de regência; (ii) definir se há crédito de honorários contratuais a favor do advogado contratado, ora Réu; (iii) definir se é cabível a repetição de indébito a favor da contratante, ora Autora; iv) verificar a existência de litigância de má-fé por parte da Autora; v) verificar a existência dos danos morais alegados pela Autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável conhecer da Apelação interposta pelo Réu, em relação aos pedidos de indenização por danos morais e de condenação da Autora ao pagamento dos honorários contratuais remanescentes, pois aduzidos em sede de inovação recursal, diante da inexistência de pedido reconvencional.
4. A revisão do contrato de honorários, feita pela r. sentença apelada, a fim de determinar o pagamento de honorários contratuais no montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor econômico da causa, limitado, em relação às parcelas vincendas da dívida, ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses, guarda consonância com as normas de regência, especificamente o disposto no Código de Ética da OAB/DF e no item 87 da Tabela de Honorários da OAB/DF, observando, ainda, a jurisprudência sobre a matéria.
5. Após sanados os erros de premissas fáticas constantes da r. sentença apelada, verifica-se a existência de crédito a favor do Réu, relativamente aos honorários contratuais incidentes sobre as parcelas vincendas da dívida, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, referente ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2021. Por conseguinte, deve ser afastada a conclusão da r. sentença apelada, no sentido de que, após a revisão do contrato, inexistiria crédito de honorários contratuais a favor do Réu/Apelante.
6. Diante da ausência de pedido reconvencional, suposta cobrança do crédito de honorários contratuais remanescente deve ser realizada em sede de ação própria.
7. Constatada a existência de crédito a favor do Réu, inexiste pagamento a maior capaz de ensejar a repetição de indébito pleiteada pela Autora.
8. O caso em tela não versa sobre dano in re ipsa e inexistem provas de que a contratação, ainda que eivada de abusividade e objeto de revisão judicial, tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica da Autora. Nessas circunstâncias, não se encontra comprovada a existência de lesão a direitos da personalidade, tampouco o nexo de causalidade, o que afasta a possibilidade de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Inviável conhecer da Apelação do Réu, no tocante aos pleitos aduzidos em sede de inovação recursal.
2. Caracterizada a abusividade, mostra-se cabível a revisão do contrato de honorários advocatícios, celebrado com cláusula ad exitum, a fim de determinar o pagamento de honorários contratuais no montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor econômico da causa, limitado, com relação às parcelas vincendas da dívida, ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
3. Após sanados os erros de premissas fáticas constantes da r. sentença, constata-se a subsistência de crédito a favor do Réu, afastando-se, por conseguinte, o pleito de repetição de indébito aduzido pela Autora.
4. Na ausência de pedido reconvencional, suposta cobrança do crédito de honorários contratuais remanescente deve ser realizada por meio de ação própria.
5. Ainda que o contrato tenha sido objeto de revisão judicial, não se mostra cabível a indenização por danos morais pleiteada pela Autora, pois inexistem provas concretas de afronta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Tabela de Honorários da OAB/DF, item 87; Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n. 2/2015), art. 49, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1155200 DF, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2011; TJDFT, Acórdão 917594, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 12/2/2016; TJDFT, Acórdão 2022895, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1946400, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1967658, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 21/02/2025.